Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO PARA O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DESCABIDA. RECURSO PROVIDO.
I. As partes têm direito subjetivo à suspensão do cumprimento de sentença até a satisfação do crédito na forma acordada, presente o disposto nos artigos 513, caput, 771, caput, e 922 do Código de Processo Civil.
II. O artigo 922 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que o negócio jurídico entabulado para o pagamento parcelado da dívida conduz à suspensão – e não à extinção – da execução ou do cumprimento de sentença.
III. Apelação provida.